Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu a decretação da indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens por intermédio do sistema CNIB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB –, conforme Provimento no 39/14 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem como propósito a recepção e divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam o patrimônio imobiliário.
3.1. No caso dos autos, tratando-se de execução singular, não há fundamento legal para decretação de indisponibilidade de bens, utilizada para assegurar um resultado final, em caráter cautelar, nas hipóteses legalmente autorizadas, não promovendo a expropriação de bens pretendida com a execução.
4. Se o intuito da credora for a pesquisa de bens por meio do sistema, é possível a consulta pela própria parte, mediante pagamento, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada apenas pelo Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1953675 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão no 1971077 de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.